Tribunal: TJDFT
Processo: 0701872-37.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ. ALEGAÇÃO DE SAQUE POR BENEFICIÁRIO DISTINTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO. manutenção sine die do depósito em conta judicial. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO DINIZ ALVES PEREIRA e FRANCISCO DE ASSIS DE SENA SOARES contra decisão proferida no bojo do processo n. 0005537-97.2013.8.07.0018 (autos físicos que tramitaram sob o n. 2013.01.1.098570-0), em fase de cumprimento de sentença, em tramitação no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos seguintes termos (ID 135834668):

A parte autora peticionou requerendo a intimação do Banco do Brasil para se manifestar acerca do comprovante de saque na conta judicial promovido por beneficiário distinto.

A este respeito, impende aclarar que a questão do saque por pessoa diversa da mencionada no alvará não compete a este juízo e deverá ser tratada diretamente com a instituição bancária, porquanto os alvarás foram expedidos em conformidade com os dados apresentados nos autos.

Em tempo, considerando que o espólio do falecido Jorge Rodrigues Maciel, CPF: 296.430.231-68, está sendo tratado perante os autos de n. 0709619-85.2017.8.07.0020, o numerário disponível perante esta serventia deve ser remetido ao juízo de Sucessões, o qual está encarregado de processar o inventário do falecido e proceder à destinação do patrimônio deixado.

Oficie-se, portanto, a instituição bancária para transferência da quantia referente ao Alvará expedido em favor da parte falecida para a conta vinculada ao processo supramencionado (ID122795946).

Ademais, tendo em vista a constatação de valores não sacados na conta judicial, conforme certidão de ID135823091, intime-se a parte autora a promover o levantamento das quantias, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena do estorno aos cofres públicos.

Após o prazo, caso ainda reste quantia na conta judicial determino desde já a expedição de alvará em favor do Distrito Federal (grifos nossos)

No julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelos ora agravantes, foi prolatada decisão com o seguinte teor (ID 137341260):

Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o despacho de id. 135834668, ao argumento de que fora proferido despacho com carga decisória que afeta negativamente o direito patrimonial da parte e que teria sido omissa acerca do levantamento do alvará expedido por este juízo por terceiro.

Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio.

No caso dos autos, nota-se que, em que pese a parte mencionar o Despacho com poder decisório em momento algum houve o pedido para que se promova a alteração do título do documento o que demonstra que a insatisfação não reside na forma do ato administrativo e sim no conteúdo.

Acerca da questão da omissão quanto ao saque por terceiro, melhor sorte não assiste a parte, já que o ato abordou suficientemente a questão explicando a impossibilidade de discussão da matéria perante este juízo, senão vejamos:

"(...)A este respeito, impende aclarar que a questão do saque por pessoa diversa da mencionada no alvará não compete a este juízo e deverá ser tratada diretamente com a instituição bancária, porquanto os alvarás foram expedidos em conformidade com os dados apresentados nos autos (...)"

Não estão presentes, portanto, as hipóteses do art. 1.022 do CPC, pois a insurgência da parte é, em verdade, inconformismo com o teor da decisão proferida e deverá ser objeto de recurso próprio.

Sendo assim, rejeito os embargos de declaração apresentados.

I. Cumpra-se o Despacho de ID 135834668.

2. Os agravantes narram que “Cuida-se na origem de ação de cumprimento de sentença referente a repetição de indébito previdenciário (restituição da contribuição previdenciária sobre o adicional de férias) em favor de 10 autores, ajuizada em 21/05/2010 na Justiça Federal e posteriormente remetida à Justiça do Distrito Federal. O feito foi processado e julgado pelo juízo de piso, bem como executada a sentença e realizados os pagamentos dos indébitos (ID’s 116789442 a 116789442). Não levantaram ainda seus créditos apenas 2 (dois) credores. O primeiro credor, Paulo Diniz Alves Pereira teve indevidamente seu crédito liberado pelo banco depositário (Banco do Brasil). O segundo credor, Francisco de Assis de Sena Soares, ainda não foi localizado pelo patrono que subscreve a presente. Ocorreu do juízo de piso em 08/08/2022 ter determinado que as partes informassem se houve o levantamento de todos os alvarás expedidos, razão pela qual o credor Paulo Diniz Alves Pereira requereu a análise de sua petição de ID 122507667 por estar pendente até aquele momento. Sobreveio então despacho de ID 135834668 com carga decisória fundamentando que a i) questão do saque por pessoa diversa da mencionada no alvará não compete ao juízo de piso e que deve ser tratada diretamente com a instituição bancária. Não obstante, em relação ii) aos valores não sacados na conta judicial serão estornados aos cofres públicos caso não sejam levantados (...) Em razão da notória carga decisória foram opostos embargos declaratórios de ID 137020585, os quais restaram rejeitados (...)”.

3. Asseveram que “O credor Paulo Diniz Alves Pereira, pontualmente, em sua petição de ID 122507667 comunicou a este douto juízo que terceiro (Resende Mori e Pontes e Adv) levantou indevidamente seu crédito de R$ 2.752,76 por erro do banco depositário (Banco do Brasil S.A). Contudo, o douto juízo declarou que ‘a questão do saque por pessoa diversa da mencionada no alvará não compete a este juízo e deverá ser tratada diretamente com a instituição bancária, porquanto os alvarás foram expedidos em conformidade com os dados apresentados nos autos.’ Data maxima venia, tal entendimento não merece prosperar em razão dos interesses e direito reconhecido judicialmente já encontrarem-se tutelados e garantidos em título executivo judicial, cuja entrega efetiva do depósito judicial (dinheiro) compete ao Judiciário. Ademais, a relação jurídica instituída pelo depósito decorrente de ordem judicial é de “um ato administrativo de nomeação para o exercício eventual de uma função pública”, o que não foi devidamente observado pelo banco depositário (Bando do Brasil S.A), tanto que notoriamente restou demonstrado no documento de ID122507668 que a referida quantia foi paga indevidamente a terceiros (Resende Mori e Pontes e Adv) e não ao Sr. Paulo Diniz Alves Pereira”. Consequentemente, o banco depositário no exercício de função pública (ato de liberar valor), ao desenvolvê-lo precariamente incorreu em descumprimento de ordem judicial, o que não pode passar desapercebido e muito menos ser chancelado pelo Judiciário, sob pena de enriquecimento ilícito de terceiro que não possui relação processual com este feito. Portanto, o banco depositário deve prestar esclarecimentos ao juízo, bem como responsabilizar-se ou ser responsabilizado pelo exercício precário no exercício de função pública ao pagar indevidamente crédito a terceiro estranho aos autos”.

4. Outrossim, relatam que “o banco depositário deve prestar esclarecimentos ao juízo, bem como responsabilizar-se ou ser responsabilizado pelo exercício precário no exercício de função pública ao pagar indevidamente crédito a terceiro estranho aos autos”.

5. Por fim, defendem que “não há parâmetro legal para exigir o levantamento de depósito judicial, muito menos em prazo ínfimo de 5 (cinco) dias, inclusive, estorno aos cofres públicos”.

6. Pugnam pela “concessão de efeito suspensivo e concessão de tutela de urgência recursal reformando o despacho com carga decisória de ID 135834668 e decisão integrativa de ID 137341260, a fim de serem providos os seguintes pedidos: 2) em relação ao crédito de Paulo Diniz Alves Pereira, que o banco depositário (Banco do Brasil S.A) seja intimado para que: 2.1) apresente extrato bancário da conta judicial no 1500101828092; ii) apresente comprovante de recebimento e assinatura pelo suposto beneficiário; 2.2) prestes esclarecimentos sobre o ocorrido; cumulativamente, que o banco depositário disponibilize e; 2.3) pague ao credor Paulo Diniz Alves Pereira a quantia principal de R$ 2.752,76, mais os acréscimos legais” e “em relação ao credor Francisco de Assis de Sena Soares, que o seu crédito permaneça depositado em conta judicial e à sua disposição para que o levante no momento oportuno, não podendo ser retirado da esfera particular e vinculá-lo novamente ao ente público”. No mérito, a reforma da decisão atacada.

7. O processo de n. 0005537-97.2013.8.07.0018 (autos físicos que tramitaram sob o n. 2013.01.1.098570-0), cuida de cumprimento de sentença atinente a restituição de valores retidos pelo Distrito Federal, indevidamente, a título de contribuição previdenciária.

8. No feito de origem, o credor Paulo Diniz Alves Pereira comunicou ao juízo (ID 122507667) que terceiro (Resende Mori e Pontes e Adv) levantou indevidamente seu crédito de R$ 2.752,76 por erro do banco depositário (Banco do Brasil S.A).

9. Pretende que o banco depositário (Banco do Brasil S.A) seja intimado para apresentar extrato bancário da conta judicial no 1500101828092; comprovante de recebimento e assinatura pelo suposto beneficiário; preste esclarecimentos sobre o ocorrido; e que pague ao credor Paulo Diniz Alves Pereira a quantia principal de R$ 2.752,76, mais os acréscimos legais.

10. Ocorre que o recorrente já possui o documento denominado “comprovante de resgate” (ID de origem n. 122507668) onde consta o número do protocolo, número do processo, número do alvará, data do alvará, data do levantamento, beneficiário, agência do resgate e demais dados do resgate.

11. Outrossim, a instituição bancária não é parte no presente processo. Apenas exerce a função de auxiliar do juízo, sem qualquer relação jurídica com o titular do numerário. Nesse contexto, a apuração de eventual levantamento de quantia por pessoa diversa do titular deverá ser objeto de demanda específica, com a devida observância do contraditório e ampla defesa.

12. Lado outro, no que se refere à pretensão de manutenção sine die do depósito em conta judicial, incabível impor à instituição financeira credenciada a permanência do numerário, em favor do credor, sem que haja qualquer limite temporal razoável para o resgate da quantia.

13. Por essa razão, o parágrafo único do art. 5o da Portaria Conjunta n. 48/2021 do TJDFT dispõe que “O alvará judicial de pagamento eletrônico expedido para saque terá validade de trinta dias, contados da assinatura pelo magistrado no PJe”.

14. Tais os fundamentos, não merece reparo a decisão atacada.

15. Recurso conhecido e improvido.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.